Tribunal: TJSP
Processo: 3004754-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que determinou a realização de perícia contábil e incumbiu o devedor/executado de arcar com os honorários periciais – Admissibilidade – Encargo que deve ser imputado ao vencido, conforme julgamento do Tema 871 pelo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida.

PROCESSUAL CIVIL –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que determinou a realização de perícia contábil e incumbiu o devedor/executado de arcar com os honorários periciais – Admissibilidade – Encargo que deve ser imputado ao vencido, conforme julgamento do Tema 871 pelo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO.